Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020457-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[TEBLAS FLORES - CPF: 939.652.221-04 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO
-
PRECEDENTES DO STJ -
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEBLAS FLORES
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação Ordinária no

1020457-03.2018.8.11.0041
.

Aduz que o acordão é omisso ante a “
ausência de análise/valoração do conteúdo das provas materiais presentes nos autos, que demonstram claramente que havia vários temporários ocupando vagas novas (diferente, por exemplo, de quando os temporários ocupam vagas temporárias, como por exemplo a de professores titulares em gozo de licença)”.

Sustenta uma segunda omissão, sob fundamento de que
“haja vista que, não foi apreciado na decisão a total ausência de impugnação dos fatos e dos documentos por parte do Estado de Mato Grosso”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos
“aplicando-se efeitos infringentes, a fim de corrigir a omissão quanto análise dos documentos indicados e da ausência de presunção de veracidade dos fatos pela ausência de impugnação específica (art. 1.022, II, do CPC), como foi apontado neste respectivo recurso, determinando-se a nomeação imediata do Embargante”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
135015323
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta o embargante que o acórdão é omisso por não ter analisado as provas que demonstram diversas contratações temporárias em detrimento de sua nomeação, bem como por não ter apreciado a total ausência de impugnação dos fatos e dos documentos por parte do embargado.

Com efeito, a título de reforçar o entendimento já exposto,
o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022